Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): MAIGLE DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1543-95.2010.8.11.0037 ajuizada por MAIGLE DE OLIVEIRA, homologou o laudo pericial que apurou um quantum exequendo, atualizado até 30/06/2019, de R$421.105,80, relativos à diferença dos valores pagos a mais durante o cumprimento das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/00645-X, 88/00644-1 e 88/00307-8 em função dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos de 1989 e 1990 e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias para pagar os valores indicados no referido laudo.
Narra o recorrente que a exequente agravada deu início ao cumprimento de sentença apontando um crédito exequendo de R$90.100,54, sendo que ao apresentar sua impugnação través da qual argui a existência de excesso de execução, efetuou o depósito de garantia do débito exequendo ainda em 13/10/2005, exatamente no valor apontado pela credora (R$90.100,54).
Relata que, intimado para se manifestar acerca do laudo, apresentou discordância através de seu assistente técnico, apontando na oportunidade que o perito deixou de observar o mencionado depósito garantia realizado em 13/10/2015 no valor de R$ 90.100,54, de modo que os cálculos deveriam ser realizados até a mencionada data.
No entanto, sua impugnação fora rejeitada, tendo o juízo singular homologado o cálculo do expert.
Inconformado, sustenta o banco executado que tal decisão viola a Súmula 179 do STJ, haja vista que a partir do momento do depósito, a instituição bancaria responsável por receber o referido crédito é que ficará responsável pela correção monetária do valor, não incidindo a partir de então quaisquer juros e ou multa.
Alega que o laudo pericial está totalmente equivocado posto que nele foi computada a atualização do débito até junho de2019, sendo que o correto seria apenas até a data do depósito/garantia havida nos autos, momento em que houve a cessação da incidência de juros e correção monetária.
Aduz que a prevalecer a decisão recorrida haverá a cobrança em duplicidade de juros e correção monetária, em flagrante violação à coisa julgada (art.5o, XXXVI, CF e art. 509, § 4o do CPC/15), e com evidente enriquecimento ilícito da parte agravada, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente (art.884, CC).
Pugna com tais argumentos, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a exequente agravada se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente o levantamento de qualquer valor depositado nos autos, até o final julgamento deste agravo de instrumento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da petição de ID. n. 56679469 - Pág.1/2, e cálculos de ID. n. 56679469 - Pág. 3/15, ao requerer o cumprimento da sentença em 24/09/2015, a exequente agravada apontou um crédito exequendo de R$90.100,54.
Intimado para pagar tal valor (ID. n. 56679469 - Pág. 18), o banco agravante efetuou o depósito judicial, em 14/10/2015, conforme documento de ID. n. 56679469 - Pág. 19, com vistas a garantir o juízo e, assim, impugnar o cumprimento de sentença.
Ocorre que, consoante estabelece a jurisprudência do STJ “o depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o quantum depositado.” (AgInt no REsp 1512961/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017)
Ademais, ainda que desconsiderado o depósito garantia invocado pelo banco executado, entre a data de petição de cumprimento, em 24/09/2015, e a do último dia de atualização 30/06/2019 (ID. n. 56679467 - Pág. 109) passaram-se pouco mais de três anos e oito meses, porém o valor exequendo saltou de R$90.100,54 – indicados pela própria exequente – para R$421.105,80, o que representa uma estranha evolução de mais de 467%.
Diante disso, conveniente a sustação dos efeitos a fim de se evitar que sejam eventualmente levantados valores além do efetivamente devido.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora